Tribunal: TJDFT
Processo: 0754638-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE LOGO APÓS O VEÍCULO ATINGIDO. REPAROS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA NAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS. ÔNUS DA PROVA. GASTOS COM LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 10.671,98 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais referentes a acidente automobilístico.

3. Conforme relatado na petição inicial, no dia 07.08.2023, o recorrido teve seu veículo Honda HRV atingido pelo veículo Chevrolet Spin conduzido pela recorrente. O recorrido afirma que se encontrava na saída da SQN 305 e que havia outro veículo logo à sua frente, quando a recorrente colidiu na parte traseira do Honda HRV. Pelo exposto, requereu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 10.671,98 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), que corresponderiam ao valor do conserto em oficina, diárias de veículo alugado e de substituição das placas de identificação do Honda HRV.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)da análise dos autos a conclusão de que a parte ré não observou as condições de tráfego reinantes no local de forma capaz de evitar o acidente, tampouco adotou as precauções a fim de evitá-lo, acarretando danos à parte autora ao atuar culposamente devendo indenizá-la pelos prejuízos causados, conforme disposto nos artigos 186, 937 e 944 do Código Civil, restando claro que a parte ré não observou a distância necessária e, de forma imprudente, atingiu a traseira do carro da parte autora logo após passar por uma lombada, conforme se verifica do vídeo ID173069499”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não há comprovação da necessidade de substituição das peças relacionadas, pois o dano teria alcançado tão somente o para-choque traseiro e a tampa do porta malas. Outrossim, alega que o menor orçamento foi desconsiderado pela sentença. Também alega que as provas demonstram que não seria necessária a substituição das placas do veículo, bem como defende a ausência de comprovação do período em que o veículo permaneceu em oficina. Assim, os gastos com locação de outro veículo não estariam devidamente fundamentados. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação com base no menor orçamento (R$ 3.600,00).

6. Deixo de conhecer as contrarrazões anexadas ao ID 58962384, pois não foram apresentadas por advogado inscrito na OAB, mas pelo próprio recorrido, a despeito de ter sido expressamente advertido de que deveria constituir defesa técnica (ID 58962380).

7. Da responsabilidade da recorrente. O artigo 29, II, do CTB, estabelece que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. No caso, o conjunto probatório evidencia a culpa exclusiva da recorrente, sobretudo o vídeo anexado ao ID 58961088, que demonstra o recorrido a conduzir seu veículo com as cautelas que se impõem. Por outro lado, como a recorrente deixou de guardar a distância de segurança, deverá reparar os danos causados, por sua conduta, ao veículo do recorrido. Outrossim, se presume a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente. Precedente: (Acórdão 1847488, 07181607320228070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12.4.2024, publicado no DJE: 30.4.2024).

8. Dos danos materiais. O artigo 944 do Código Civil prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano. Na hipótese, a recorrente sustenta que não restou demonstrada a necessidade de substituição de peças, mas tão somente de recuperação das mesmas. Contudo, diversamente das razões levaram à decisão proferida por esta Turma, no precedente citado pela recorrente, no caso em exame, as provas demonstram que o para-choque e a tampa traseira necessitavam de substituição, tal como foi atestado por oficina da concessionária representante do fabricante do veículo.

9. Além do mais, a recorrente, na contestação, não impugnou especificamente os orçamentos apresentados pelo recorrido e tampouco formulou requerimento de perícia técnica nas peças substituídas, o que poderia corroborar suas alegações de que a troca seria dispensável. Nesse ponto, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, CPC). Outrossim, o menor orçamento não é aquele apontado pela recorrente, pois o valor de R$ 3.600,00 corresponde unicamente aos serviços, o que foi esclarecido pelo recorrido, visto que não estava computado o preço das peças. Escorreita, portanto, a sentença, ao considerar efetivamente o menor orçamento.

10. Quanto ao gasto com locação de outro veículo, o comprovante de pagamento do conserto do HRV (ID 58961085 - Pág. 9), datado de 05.09.2023, comprova a data de retirada do veículo da oficina, o que, por conseguinte, atesta que o recorrido necessitou de outro veículo até a referida data, de modo que o valor referente ao custo de locação encontra-se devidamente lastreado nos documentos apresentados.

11. Quanto ao valor despendido com a substituição das placas do veículo, entendo que razão assiste à recorrente, porquanto as fotos anexadas aos autos demonstram que esse item não sofreu danos. Assim, a troca das placas se deu por mera liberalidade do recorrido, devendo, pois, o respectivo valor (R$ 382,00) ser decotado do montante da condenação.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 10.289,98 (dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). Mantidas as demais disposições.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.